Tribunal: TJMT
Processo: 1022258-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022258-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), MACARIO NICACIO DE SOUZA TAVARES - CPF: 234.735.502-30 (PACIENTE), IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MACARIO NICACIO DE SOUZA TAVARES
IMPETRANTE: MARIA ARLENE PESSOA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – DELITOS TIPIFICADOS NOS
ARTIGOS 12,
CAPUT
, DA LEI N° 10.826/03 E ARTIGO 29, DA LEI N° 9.605/98 – PLEITO DE REVOVAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
REITERAÇÃO DE PEDIDO - NÃO CONHECIMENTO - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA –
PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em
Habeas Corpus
anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

Os
prazos designados para a instrução criminal servem somente como parâmetros gerais. O reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade.
Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para que se imprima maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022258-72.2021.8.11.0000

PACIENTE: MACARIO NICACIO DE SOUZA TAVARES
IMPETRANTE: MARIA ARLENE PESSOA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
MACÁRIO NICÁCIO DE SOUZA TAVARES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde
15.9.2021
, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo e caça de animal silvestre.

Aduz que embora a prisão cautelar já se estenda por quase noventa dias, não houve sequer o recebimento da denúncia, a evidenciar a existência de coação ilegal, por excesso de prazo. Sustenta-se, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Neste contexto, sustenta-se
há excesso de prazo na formação da culpa
, postulando o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
113171483.

As informações de praxe forem prestadas, pela autoridade coatora id. 114116475,
noticiando que a denúncia fora recebida, bem como determinou a citação do paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, nesta extensão pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
114714961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MACARIO NICACIO DE SOUZA TAVARES
IMPETRANTE: MARIA ARLENE PESSOA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido mais de 03 (três) meses de prisão, sem que a instrução tenha se iniciado, bem como alega ausência dos motivos autorizadores da prisão cautelar.

A legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e a insuficiência das cautelares menos onerosas foram aferidas no HC n. 1016944-48.2021, julgado em 5.11.2021, revelando-se o
writ
, neste ponto, uma mera reiteração de argumentos outrora rejeitados, consoante fragmento do acordão, in verbis:

“(...) Como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, sobretudo porque mencionou a apreensão de
armas de fogo de modelos diversos, 131 munições, bem como alguns animais silvestres
.

Além disso, destacou o risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado pela contumácia no crime, pois responde por delito análogo de “posse de arma de fogo e corrupção de menor” (autos n. 64968), inclusive, é indiciado/investigado por delito de roubo majorado, fatos ocorrido, em 06 de janeiro de 2021.

As circunstâncias descritas são consideradas idôneas, pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, para lastrear a imposição e a manutenção da cautela extrema, como já mencionado na decisão combatida. (...)”

Logo, apesar do esforço argumentativo da impetrante, compreendo que não há qualquer fato novo que justifique o reexame da matéria já apreciada pelo Colegiado.

Por outro lado, em relação ao excesso de prazo, é cediço que não há no ordenamento processual penal prazo peremptório e objetivo para a duração de uma ação penal, embora a Constituição Federal apregoe, como garantia fundamental, a razoável duração do processo.

A diretriz adotada é a análise das circunstâncias da causa, suas especificidades em face do tempo de tramitação, em hipóteses de réu preso, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade.

Na espécie, a custódia cautelar
se prolonga por prazo superior a três meses
, contudo, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do paciente, sobretudo se considerarmos os atuais tempos pandêmicos.

Ademais, em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que o paciente já foi citado, bem como apresentou resposta à acusação. Assim,

como visto, embora não se possa falar que o tempo de prisão cautelar é exíguo não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, tendo em vista o princípio da razoabilidade.

Todavia, hei por bem recomendar ao Juízo
a quo,
que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal,
a fim de que agende a audiência de instrução e julgamento o mais breve possível
, para que seja observado o disposto do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do
habeas corpus
, e na parte conhecida,
denego a ordem
pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022